Tribunal: TJDFT
Processo: 0710834-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710834-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EBERSON BARBOSA DA SILVA LEAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REGIME INICIAL ABERTO. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Mantém-se o regime inicial semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2o, b e c, e § 3o, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, incisos III e IV, do Código Penal, pugnando pela aplicação da pena no mínimo legal; b) artigos 33, § 1o, inciso I, alínea “c”, e 36, § 1o, ambos do Código Penal, defendendo a aplicação do regime inicial aberto de cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59, incisos III e IV, do Código Penal. A respeito, tem-se que a turma julgadora manteve a pena-base acima do mínimo legal, considerando a existência de maus antecedentes (ID 4434006). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 33, § 1o, inciso I, alínea “c”, e 36, § 1o, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão recorrido se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois o agravante possui maus antecedentes e é reincidente em crimes da mesma natureza, o que revela sua reiteração criminosa. 2. Embora a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, a análise desfavorável da circunstância judicial relativa aos antecedentes e à reincidência específica faz com que o regime semiaberto seja o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 771.416/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 21/12/2022, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005